Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727933-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CREDITT MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI DESPACHO O agravado tem advogado constituído nos autos principais (id 97430067). Proceda-se ao seu cadastramento e à intimação para contrarrazões aos agravos de instrumento e interno, que serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator